Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0711606-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA FRAZAO DE MORAES, MARIA MARTA LOPES JUCA GRANJA AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO D E C I S Ã O INDEFERE LIMINAR PARA DESCONSTITUIR ARRESTO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lourdes Maria Frazao de Moraes e Maria Marta Lopes Juca Granja, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cí-vel de Brasília, que deferiu pedido de tutela cautelar antecedente requerida pela agravada Patrícia Stein Tollendal Pacheco, para determinar o arresto de R$ 502.575,18 das contas bancárias de titularidade das agravantes. Verifico que a agravada/adquirente, Patrícia Stein Tollendal Pacheco, ajuizou ação cautelar requerida em ca-ráter antecedente (CPC 303 c/c 305), alegando que ao tomar posse do imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Qua-dra 08, Casa 14 , Jardim Botânico, Brasília-DF, adquirido junto às agravantes, constatou vícios ocultos no bem, assim descritos em laudo da Defesa Civil, datado de 24 de fevereiro de 2022 (ID. 119089532): "Edificação unifamiliar apresentando trincas no muro de divisa e sinais de recalque no piso do corredor entre a casa e a muro de di visa. Em vistoria de nível 1 não foi identificado patologia de risco estrutural". Na decisão agravada, foi deferido o arresto de R$ 502.575,18, sendo R$ 251.287,59 das contas bancárias de titularidade da ré Lourdes Maria Frazao de Moraes e R$ 251.287,59 das contas bancárias de titularidade da ré Maria Marta Lopes Juca Granja. As agravantes alegam, em síntese, que 1) na manhã desta Quinta-Feira Santa, dia 14/04/2022, ao tentar efetu-ar o pagamento de ordinárias despesas contraídas em viagem de lazer, forram surpreendidas com o bloqueio/confisco de suas contas bancárias, compromentendo a subsistência de ambas neste período; 2) “os tais danos, além de visivelmente ocasionados pelo aterramento do vizinho, já existiam e já eram claramente visíveis quando do firmamento da avença, evidenciando-se, assim, a plena ciência da agravada”; 3) o laudo da Defesa Civil atesta que “não foi identificada patologia de risco estrutural”; 4) os eventuais prejuízos experimentados pela Agravada "seriam sanados com no máximo R$10.000,00 (dez mil reais), valor esse que se presume pelas imagens constantes nos autos, já que a Agravada não se dignou a apresentar um único orçamento capaz de ilustrar quanto custariam os tais reparos"; 5) há manifesta despro-porcionalidade do bloqueio ordenado pelo Juízo singular, na ordem de mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para garantir pequenos reparos em um muro e em um pequeno piso. Pedem a concessão de liminar para restabele-cer os valores indevidamente bloqueados das contas bancárias das agravantes, permitindo-se a regular movimentação de suas finanças. Sem razão as agravantes. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ainda que sejam relevantes os argumentos quanto à desproporcionalidade do arresto, no montante de R$ 502.575,18, considerando-se que a pretensão da agravada é meramente de abatimento do valor para conserto das rachaduras de muro, as alegações de que as agravantes não estão conseguindo pagar despesas básicas da viagem não foram comprovadas. Além disso, deve-se registrar que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de segunda instância, não autoriza pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos, in verbis: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadi-áveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Sandoval Oliveira. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista